Tribunal: TJMT
Processo: 1041947-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041947-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL BERNADINO MATEUS - CPF: 020.834.031-93 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil
e direito civil
. Embargos de declaração.
Ação de adjudicação compulsória. Princípio da causalidade.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, mantendo a sentença de procedência em Ação de Adjudicação Compulsória, conservou a condenação das embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência. As Rés, ora embargantes, sustentam a existência de obscuridade ou omissão no julgado, alegando que, à luz do princípio da causalidade, a sucumbência não lhes seria imputável.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a condenação integral das incorporadoras Rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em Ação de Adjudicação Compulsória, ou se a decisão se fundamenta de forma clara na aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, destinando-se apenas a sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão da sucumbência, concluindo que as incorporadoras Rés deram causa à propositura da Ação de Adjudicação Compulsória.

5. A causalidade primária decorreu da conduta omissiva das incorporadoras, que, na qualidade de proprietárias registrais, deixaram de providenciar a outorga da escritura pública definitiva ao adquirente com o preço integralmente quitado, forçando a intervenção judicial para suprir a declaração de vontade.

6. A pretensão resistida foi confirmada pela postura processual das Rés, que apresentaram contestação, arguindo preliminares e pleiteando a improcedência do pedido, o que impôs ao autor a necessidade de litigar para ter seu direito reconhecido, confirmando a sucumbência nos termos do art. 85 do CPC.

7. É irrelevante para fins de sucumbência em face do adquirente final a eventual alegação de culpa de corréu (cedente) na cadeia negocial, sendo inoponível aos detentores do domínio que forçaram a intervenção do Poder Judiciário.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão que, em Ação de Adjudicação Compulsória julgada procedente, mantém a condenação dos Réus ao pagamento da sucumbência com fundamento claro no princípio da causalidade, decorrente da omissão em outorgar a escritura definitiva e da resistência processual manifestada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem à manifestação ponto a ponto de todos os argumentos das partes, bastando que o acórdão se fundamente de maneira clara e suficiente."

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível no 1041947-42.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso interposto pelas ora embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de procedência da ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Gabriel Bernardino Mateus
.

Em síntese, alegam as embargantes a existência de obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado de forma clara e expressa a tese de que, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência não lhes seria imputável.

Argumentam que o julgado teria mantido a condenação integral ao pagamento da verba honorária sem especificar a razão de afastar a causalidade favorável às apelantes, que, segundo defendem, não deram causa à demanda.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja aclarado o ponto omisso e/ou obscuro e, se necessário, atribuídos efeitos infringentes
, com o fim de ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, nas quais sustenta que inexiste qualquer vício apto a ensejar a interposição do recurso
aclaratório
, afirmando que as embargantes buscam tão somente rediscutir matéria já amplamente apreciada e decidida
(Id. 328434362)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

As embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ou obscuro ao não explicitar a razão pela qual se manteve sua condenação solidária ao pagamento dos honorários de sucumbência, defendendo que a responsabilidade deveria ser afastada à luz do princípio da causalidade.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.
Do mesmo modo,
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos.

Todavia, analisando-se o acórdão embargado, verifica-se que a Turma Julgadora enfrentou expressamente a questão, concluindo que as embargantes, na qualidade de vendedoras do imóvel objeto da adjudicação compulsória, deram causa à propositura da demanda, uma vez que deixaram de promover a outorga da escritura definitiva, mesmo após a quitação integral do preço por parte do comprador.

Destaco trecho do acórdão:

“Assevera-se que a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória foi imprescindível porque as apelantes, na qualidade de proprietárias registrais do imóvel (conforme comprovado pelo cadastro tributário junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá – Id. 304041611, que ainda indica a titularidade em nome da MRV Prime), não providenciaram a outorga da escritura pública definitiva ao apelado, adquirente de boa-fé e com o preço integralmente quitado. A existência do registro em nome das apelantes e a consequente necessidade da sentença judicial para suprir a declaração de vontade do vendedor configuram, por si sós, a causalidade primária que deu origem à lide.

Enfatiza-se, ainda, que a pretensão resistida foi veementemente acentuada pela conduta processual das apelantes, que não se limitaram à mera impossibilidade burocrática, mas apresentaram contestação arguindo preliminares de ilegitimidade e falta de interesse e pleiteando, no mérito, a improcedência do pedido. Esta postura processual, ao impor resistência judicial e obrigar o apelado a litigar para ter seu direito reconhecido, confirmou a sucumbência nos termos do art. 85, caput, do CPC. A alegação de que a culpa seria do corréu (cedente), embora pertinente à cadeia negocial, é inoponível ao adquirente final para afastar a responsabilidade sucumbencial das detentoras do domínio que forçaram a intervenção judicial.”

Assim, o fundamento adotado foi claro: a responsabilidade pelo ajuizamento da ação decorreu da conduta omissiva das próprias incorporadoras, razão pela qual lhes foi corretamente imputada a sucumbência, conforme o princípio da causalidade. Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

É sabido que os embargos de declaração não se prestam a modificar o conteúdo do julgado ou reapreciar a matéria decidida. Pretensão nesse sentido configura manifesto mero inconformismo
, o que não encontra guarida no art. 1.022 do CPC.

A decisão colegiada foi lógica e coerente
: a ação foi julgada procedente, reconhecendo o direito do autor à adjudicação compulsória do imóvel quitado; logo, a sucumbência é das rés que resistiram ao pedido, conforme o princípio da causalidade e o art. 85 do CPC.

Ainda que as embargantes desejem um detalhamento maior quanto à distribuição da sucumbência, não há exigência de manifestação ponto a ponto de todos os argumentos das partes, bastando que o acórdão se fundamente de maneira clara e suficiente
, o que efetivamente ocorreu.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não merecem prosperar. A pretensão recursal revela-se nitidamente voltada à rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via
aclaratória
.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025